Tribunal: TJPA
Processo: 0810375-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810375-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JANDUIR ALVES FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO SOBRE CONSTRIÇÕES A BENS DA DEVEDORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E CONHECÍVEL DE OFÍCIO, NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO RECUPERACIONAL. ATOS DE EXECUÇÃO E CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810375-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JANDUIR ALVES FIGUEIREDO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Altamira que, no cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos causados em acidente de trânsito, movida por JANDUIR ALVES FIGUEIREDO (Processo nº 0000474-19.2005.8.14.0005), rejeitou a Impugnação à Penhora apresentada pela ora agravante, dando prosseguimento a execução, deferindo o pedido de levantamento da quantia tida por incontroversa, apontada pela executada, no valor de R$ 196.156,52 (cento e noventa e seis mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), em favor do exequente, consoante os seguintes fundamentos (Id. 660-96788):

“Trata-se de Ação de Reparação de Dano causado por Acidente de Trânsito em que a parte autora, ora exequente, através da petição do Id. 4840078 - Pág. 57/62, utilizando do procedimento próprio da execução judicial, datada de 06/04/2016, pugna pelo recebimento do valor da condenação fixado nos termos da sentença do Id.4840073 e acordão do Id. 4840078.

A parte executada, tempestivamente (Id. 4840079), apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição do Id. 4840079. Na oportunidade, comprovou a garantia do juízo por meio da Apólice/Endosso de seguro garantia contratado em 22.03.2016.

Regularmente intimada, a parte Exequente apresentou a resposta por meio da petição do Id. 4840080.

Expedido alvará em benefício do Exequente para levantamento da quantia incontroversa (Id. 4840080 - Pág. 8).

A impugnação ao pedido de cumprimento de sentença foi devidamente julgada, por meio da sentença constante do Id. 4840081, sendo apresentados embargos de declaração, o qual foi acolhido parcialmente, conforme Id. 4840084.

Sequencialmente, foi interposto recurso de Apelação pela executada, no Id. 4840085, tendo sido negado provimento pelos fundamentos do acórdão do Id. 25881849 - Pág. 1/8.

Atualizado o débito no Id. 25952355 - Pág.1/5, foi oportunizado novamente à executada, o cumprimento voluntário do título executivo, consistente no pagamento da quantia, objeto da presente execução, conforme Id. 26614506 - Pág. 1. Em seguida, o Juízo tornou sem efeito o despacho que ordenou a nova intimação da demandada (Id. 28171900 - Pág. 1), e por conseguinte, determinou a penhora online.

Realizada a penhora de valores, via Sisbajud, restou parcialmente frutífera a ordem de bloqueio, com a constrição do valor correspondente a R$ 874.759,28 (oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme Id 28439136 - Pág. 1.

Ato contínuo, a Executada peticionou em Id. 28460414, impugnando a referida penhora. A exequente apresentou a devida resposta, por meio da petição do Id. 28608804.

Determinada na decisão do Id. 34653130 a realização de cálculos pelo contador do Juízo, o qual foi realizado consoante Id. 36293447- Pág. 1/3.

A exequente se manifestou no sentido de concordar com os cálculos, Id. 36516290 - Pág. 1/2, oportunidade em que requereu a este juízo a determinação de medidas expropriatórias, enquanto a executada apresentou manifestação contrária aos referidos cálculos, nos termos da petição do Id. 39072419.

Petição do exequente em Id. 39444730 e Id. 42578542.

Em despacho do Id. 43880315, foi determinada a intimação do contador judicial para prestar esclarecimentos e indeferido o pedido de levantamento de valores incontroversos.

No Id. 47492977, a executada requereu a juntada da Apólice de Seguro de Garantia renovada.

Manifestação do contador judicial em Id. 47550610 e da exequente no Id. 47910936.

A executada requereu a realização de perícia contábil no Id. 51805204, tendo o exequente apresentado oposição ao referido pedido (Id. 53640918).

Por fim, o exequente requereu a prioridade da tramitação do feito, com fundamento da Lei º 13.146/15 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Id. 61958898).

É o relatório. Decido.

Cuida-se de julgamento em impugnação à penhora, cujo objeto consiste na pretensão da parte executada em apresentar impedimento à satisfação do crédito buscado pela parte exequente.

A Impugnante/Executada alega, em síntese, a nulidade de execução, a impenhorabilidade, na medida que a penhora fora realizada fora do juízo universal da recuperação judicial; acrescenta, ainda, a ocorrência de excesso de penhora. Por outro lado, oferece garantia ao juízo por meio da apresentação de Apólice de Seguro, bem como apresenta impugnação aos cálculos realizados pelo contador judicial com pedido de designação de perícia contábil.

Preliminarmente, no que tange à alegação de nulidade da presente execução, reputo incabível, uma vez que as alegações apresentadas já foram objeto de análise em outro momento processual, qual seja, a sentença do Id. 4840081, que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça em sede julgamento do recurso de Apelação interposto pela executada, no Id. Id. 25881849 - Pág. 1/8. Portanto, precluso e ultrapassado o momento processual para rediscutir as matérias aludidas, em sede de impugnação à penhora.

No que concerne ao argumento de impenhorabilidade, entendo que deve ser afastado. Explico. De fato, da análise dos autos de nº 0005939-47.2012.8.14.0301, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, constata-se que a executada, em 22/02/2012, teve seu pedido de recuperação judicial deferido (Id. 28460416 - Pág. 1⁄2).

É bem verdade que os fatos que deram ensejo à presente ação indenizatória que ora se executa ocorreram em 2004 e o ajuizamento da ação se deu em 02/05/2005. Sabe-se que, nos termos da Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005), "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos" (art. 49). Nos termos da jurisprudência do STJ, "o crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação" (STJ. AgInt no REsp nº 1.260.569-SP, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 18.04.2017).

Contudo, análise dos autos de nº 0005939-47.2012.8.14.0301 também revela que, em razão do cumprimento das obrigações no período bienal de fiscalização previsto nos arts. 61 e 63 da Lei nº 11.101/05, foi proferida sentença de encerramento da recuperação judicial em 01/12/2014, inclusive o feito encontra-se arquivado, conforme consulta ao sistema processual LIBRA. Desse modo, a alegação resta prejudicada, pois não há mais que falar em recuperação judicial da executada, tampouco em discussão acerca da natureza do crédito, se concursal ou se extraconcursal. Some-se a isso, o fato da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA, ter sido incorporada pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CNPJ 04.895.728/0001-80.

De mais a mais, o impugnante/Executado alega excesso de execução.

Na espécie vertente, o executado declara que o exequente faz jus ao valor de R$ 196.156,52 (cento e noventa e seis mil, centos e cinquenta e seus reais e cinquenta e dois centavos), apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No presente caso, houve determinação deste Juízo, no Id. 34653130, para que os autos fossem remetidos ao Contador Judicial para a elaboração dos cálculos, cujo teor está no Id. 36293447- Pág. 1/3, com os quais concordou o exequente e discordou a executada.

Após o contador esclarecer sobre cálculos, a pedido da própria executada (Id. 47550610), e este juízo, fazendo uma análise dos autos, é possível verificar que que não há como prosperar a alegação de excesso na execução deduzida pela executada, uma vez que os cálculos elaborados pelo contador apontaram como valor devido pelo insurgente a quantia de R$ 1.435.723,69 (Um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte três reais e sessenta e nove centavos).

Em relação ao seguro garantia apresentado e o pedido de atribuição de efeito suspensivo, entendo que estes devem ser rejeitados, à luz do disposto no § 2º do artigo 835 do CPC de 2015 e tendo em visto o Informativo 615 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. STJ. 3ª Turma. REsp 1.691.748-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/11/2017 (Info 615). (grifo).

O exequente não concordou com a garantia ofertada, uma vez que tem valor inferior ao valor da execução, o que se coaduna com o entendimento acima.

O crédito atualizado corresponde a R$ 1.435.723,69 (Um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte três reais e sessenta e nove centavos) e o valor do SEGURO GARANTIA corresponde a R$ 1.034.766,27 (um milhão e trinta e quatro mil e setecentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), ou seja, em valor inferior.

A executada aponta como valor incontroverso a quantia de R$ 196.156,52 (cento e noventa e seis mil, centos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), valor este que se deduzido do débito total atualizado, conforme os cálculos do juízo, ainda assim corresponde a uma quantia superior àquela apontada no seguro garantia. Portanto, rejeito o seguro garantia oferecido para assegurar o valor controverso da execução.

Passo a análise da Impugnação aos cálculos realizados pelo contador judicial, cujo valor apontado corresponde a R$ 1.435.723,69 (Um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte três reais e sessenta e nove centavos), conforme Id. 36293447 - Pág. 1/3.

O credor apresentou anuência (Id. 36516290 - Pág. 1/2) aos cálculos realizados pelo contador judicial, enquanto o devedor apresentou impugnação ao referido laudo (id. 39072419), pleiteando a realização de perícia contábil.

A insurgência do impugnante, em síntese, recai no fato de, supostamente, o cálculo do perito judicial apontar divergência em relação à condenação, uma vez que inexiste determinação judicial para pagamento dos alimentos em parcela única; que houve incorreta fixação de multa e honorários de 10% na fase de execução, bem como impossibilidade de fixação de honorários advocatícios acima de 20% (vinte por cima) do valor da condenação. Por esta razão, requer a remessa dos autos à Contadoria para realização de novos cálculos com base nas irresignações apontadas.

O pedido de novo cálculo fora deferido, tendo o perito prestado os esclarecimentos necessários, em Id. 47550610 - Pág. 1/4.

Na hipótese dos autos, verifico que os cálculos foram realizados por profissional habilitado, principalmente por ter sido submetido à contadoria do Juízo, e assim, entendo que goza de presunção de imparcialidade e, no caso em apreço, abordou os pontos necessários para um resultado válido, uma vez que realizado em conformidade com os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

De mais a mais, o contador judicial realizou os cálculos com a incidência das atualizações de forma correta, de modo que não é viável novas e sucessivas perícias contábeis.

Por esta razão, entendo que a realização de perícia contábil se mostra desnecessária para dirimir a controvérsia deduzida nos autos. De sorte, a determinação de perícia contábil implicará apenas em protelar um resultado numérico já existente no processo, ferindo assim os princípios da celeridade e economia processual.

Dessa forma, importa ressaltar que o mero descontentamento da demandada com o resultado obtido não constitui motivo suficiente para determinar a realização de perícia contábil.

Ante ao exposto, REJEITO as impugnações ofertadas em relação aos cálculos realizados pelo contador, assim como INDEFIRO o pedido da realização de perícia contábil, e, por conseguinte, determino o regular prosseguimento da execução.

Por fim, quanto à litigância de má-fé aventada na resposta à impugnação, entendo que não ficou evidenciada nos autos, em análise prefacial, que a parte executada agiu com deslealdade processual, decorrente de conduta temerária e indigna, com o intuito deliberado de faltar com a verdade ou com a lealdade processual.

Deliberação Finais:

Defiro o pedido de levantamento da quantia tida por incontroversa, apontada pela executada, no valor de R$ 196.156,52 (cento e noventa e seis mil, centos e cinquenta e seus reais e cinquenta e dois centavos), em favor do exequente. Ressalto que poderá ser expedido em nome do patrono, desde que conste procuração com poderes específicos.

Defiro o pedido de prioridade na tramitação com fundamento no Estatuto do Deficiente – Lei 13.146/15.

Intime-se as partes a respeito da presente decisão.

Após, retornem os autos conclusos para análise das medidas expropriatórias constante nos autos.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.3009 e 003/2009, com a redação que lhe de o Provimento nº 011/2009- CJRMB, de 03.03.2009.

P. I. C.

Altamira/PA, datado conforme assinatura eletrônica.

LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE

Nas razões recursais de Id. 1040439, a agravante requereu, de início, a nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação e violação ao arts. 93, IX, da CF e arts. 11 e 489, § 1º, IV, do CPC, porquanto não teria sido observado que os cálculos foram remetidos à contadoria com a finalidade de possibilitar o esclarecimento; e também, por não ter enfrentado a tese da nulidade da execução, ante a impossibilidade de penhora/expropriação fora do juízo universal da recuperação judicial, e violação aos limites da condenação e excesso de penhora.

Outrossim, sustentou que a decisão recorrida teria violado os arts. 139, IX, 514, 518, 525, §11º, 783 e 786 do CPC, uma vez que o agravado instaurou o procedimento de cumprimento de sentença, sem a prévia realização do incidente próprio de liquidação, o que ensejou na prolação da r. decisão de ID nº 4840080-29, que determinou o encaminhamento dos autos ao contabilista do juízo.

Aduziu, que ao determinar a penhora e prosseguimento da execução fora do juízo universal da Recuperação Judicial a r. decisão agravada violou o disposto nos arts. 6 e 49 da Lei nº 11.101/05. Isso porque entende que, como o evento danoso ocorreu em 18/02/2004, e que em 28/02/2012 restou deferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém, o Pedido de Recuperação Judicial formulado no Processo 0005939-47.2012.8.14.0301; a verba indenizatória pleiteada após a liquidação da sentença estava e ainda está sujeita à inclusão no plano de Recuperação Judicial da agravante, sob pena de prejudicar o integral cumprimento do plano e o concurso universal de credores.

Também asseverou, que a r. decisão agravada violou o disposto nos arts. 141, 492 e 524, §1º, do Código de Processo Civil, ao permitir o processamento de execução manifestamente fora dos limites estabelecidos nos títulos executivos; pelo que requer seja determinada a realização do competente procedimento de liquidação de sentença ou, ainda, que seja estabelecido pelo MM. Juízo quais são as bases de cálculo, as datas de correção e juros, os índices de correção monetária e a forma de aplicação dos juros moratórios para fins de regular prosseguimento da execução em observância aos ditames legais.

Finalmente, argumentou que ao homologar os cálculos da condenação com atualização monetária até a data da execução, a r. decisão agravada violou, ainda, o disposto no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/05, de modo que requereu a atualização do crédito seja realizada apenas até a data de deferimento da Recuperação Judicial da agravante, determinando-se, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de piso para reelaboração dos cálculos com base nos parâmetros fixados pela Lei nº 11.101/05, com a finalidade de se apurar excesso de execução.

Por tais fundamentos, requereu a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso.

Os autos foram, inicialmente, distribuídos à relatoria da Exma. Sra. Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, que em decisão Id. 10425596, apontou a minha prevenção, em face do anterior julgamento do Recurso de Apelação nº 0000474-19.2005.8.14.0005.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Em exame de cognição sumária, sob o Id. 10594175, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Irresignado, o ora agravante interpôs Agravo Interno, sob o Id. 10957405.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, sob o Id. 10691757, em que o agravado alegou a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso, tendo em vista que o agravante não teria observado a formalidade prevista no art. 1018 do CPC, ou seja, não teria comunicado nos autos a interposição do agravo de instrumento.

No mais, refutou todos os argumentos da agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada, de Id. 66096788, a qual rejeitou os embargos à penhora. Nesse sentido, alegou, em apertada síntese, que os questionamentos da agravante em torno da Recuperação Judicial estão atingidos pela preclusão, uma vez que em momento algum ao longo de toda a marcha processual do processo de Origem, a agravante informou estar passando por um Recuperação Judicial, sendo certo que, nem na fase de conhecimento e nem no cumprimento de sentença, houve qualquer questionamento acerca de tal matéria, já tendo inclusive a Impugnação ao Cumprimento de Sentença transitado em julgado.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 11049770, em que o agravado suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica à decisão agravada, e no mérito, requereu a manutenção da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, este manifestou ausência de interesse daquele Órgão em exarar parecer de Id. 10719092.

É o relatório, pelo que, em face de o Agravo de Instrumento se encontrar pronto para análise de mérito, determinei a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, saliento que o presente Agravo de Instrumento está pronto para julgamento, o que
prejudica a análise do Agravo Interno manejado pela parte agravante.

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, quanto à alegação de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento em razão de suposta inobservância do disposto no art. 1.018, § 2.º, do CPC, ressalto que a exigência de juntada, na origem, da cópia da petição do agravo de instrumento e da relação de documentos que o instruiu se dá apenas para a situação dos autos recursais serem físicos

A propósito, cito jurisprudência do STJ e de Tribunais Pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.018 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 1. A recorrente indica ofensa ao artigo 1018, § 3º, do CPC/2015 sob a alegação de o recorrido deixou de juntar aos autos o comprovante de interposição e a relação dos documentos que instruíram o Agravo de Instrumento. 2. O Tribunal a quo consignou (fl. 78, e-STJ): "(...) a previsão contida no § 3º, do artigo 1.018, do CPC, segundo a doutrina, está sendo interpretada no sentido de que há dispensa da informação, em primeiro grau, da interposição do agravo de instrumento, na hipótese de autos eletrônicos, pois, não haverá qualquer dificuldade do agravado em acessar a peça recursal para elaborar suas contrarrazões". 3. Portanto, incólume o art. 1.018 do CPC/2015 porquanto remanesce a necessidade da comunicação somente naquelas hipóteses em que a interposição do agravo ocorra por meio físico. Nesse sentido: REsp 1.753.502/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 13/12/2018. 4. Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp: 1811125 SP 2019/0058300-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. COMUNICAÇÃO AO A JUÍZO A QUO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. COMPANHEIRA DO FALECIDO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. 1. É dispensável a comunicação ao Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, tratando-se de processo originário eletrônico, art. 1.018, caput, e § 2º, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, o que implica que o Órgão revisor está vedado de incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária. 3. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, pois o reconhecimento da união estável pede ampla dilação probatória; exigindo-se para tanto, o ingresso de ação autônoma, a qual deve assegurar às partes o adequado contraditório. 4. Somente após o reconhecimento judicial de existência da união estável é que poderá a companheira do falecido cogitar da nomeação para inventariança. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.”

(TJ-GO - AI: 00593795720208090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 30/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/06/2020

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DO EXECUTADO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Segundo dispõe o § 2º do art. 1.018 do Código de Processo Civil, a providência prevista no caput somente será obrigatória quando os autos não forem eletrônicos. Logo, sendo eletrônicos os autos, não há obrigatoriedade de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento ao Juízo de origem. 2 - De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios em benefício do executado nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos ( REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 3 - Sendo possível mensurar o valor do proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença e não se tratando de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados em montante entre 10 e 20% sobre tal valor, de acordo com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC. 4 - Considerando as peculiaridades do caso concreto, o princípio da razoabilidade, a complexidade da causa, sua duração e o local da prestação do serviço, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômica obtido, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido.”

(TJ-DF 07020271120218070000 DF 0702027-11.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO. ART. 1.018 DO CPC. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRESCINDIBILIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CPC/2015. AUSÊNCIA NA SITUAÇÃO DOS AUTOS. tratando-se de autos eletrônicos, a DILIGÊNCIA prevista no art. 1.018, § 2º, do CPC revela-se DISPENSADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.TUTELA DE URGÊNCIA. (ART. 300, CPC/2015). RESPONSABILIDADE CIVIL. acidente com vítima fatal. PLEITO DE PENSIONAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.SITUAÇÃO DOS AUTOS EM QUE O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PENSIONAMENTO MENSAL AOs AUTORes, EM DECORRÊNCIA DA ALEGADA responsabilidade da demandada pelo acidente que vitimou seu genitor, DEPENDE DE UM EXAME MAIS ACURADO DA RESPONSABILIDADE, ATRAVÉS DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, O QUE NÃO PERMITE NO ESTÁGIO ATUAL DO PROCESSO, EM FASE DE EXAME INICIAL e PELAS provas ATÉ ENTÃO apresentadas, SEM QUE AINDA TENHA SIDO CONTESTADO O FEITO, NÃO PREJUDICANDO EVENTUAL RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO, QUE PODE SER ALCANÇADA A QUALQUER MOMENTO DO PROCESSO, QUANDO DA RESPONSABILIDADE Da DEMANDADa. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 51075802820228217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 24-08-2022)

De plano, rejeito a preliminar contrarrecursal suscitada

Em relação à preliminar, também contrarrecursal de preclusão das matérias defendidas pela agravante em relação aos questionamentos atinentes a sua recuperação judicial, registro que será analisada junto a preliminar de competência do juízo universal da recuperação judicial alegada pela agravante.

No caso, vale lembrar que se cuida de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu penhora de bens da executada, em regime de recuperação judicial.

A agravante pugna pela reforma da decisão que rejeitou a Impugnação à Penhora por si apresentada, dando prosseguimento a execução, deferindo o pedido de levantamento da quantia tida por incontroversa.

Sustenta a agravante, em sua irresignação, que está em recuperação e que o crédito do agravado a ela se sujeita. Acrescenta que, de todo modo, cabe ao juízo recuperatório deliberar sobre medidas constritivas de bens da empresa, de modo a preservá-la e ao próprio procedimento coletivo em curso.

Nesse contexto, não se olvida a competência do Juízo recuperacional para realizar o controle sobre constrições de bens da recuperanda, inclusive quanto a créditos não sujeitos ao plano, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que, 'Para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.' (Tema 1051).

De qualquer maneira, e ademais disso, também naquela Corte resta sedimentado o entendimento de que os atos de constrição ou comprometimento de bens ligados ao processo recuperacional se sujeitam à apreciação e controle do juízo da própria recuperação judicial. Vale conferir, a título exemplificativo, e entre outros: STJ, AgRg no CC 124795, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; CC 110392, rel. Min. Raul Araújo.

E isso, note-se, teoricamente se dá inclusive com relação a credores não sujeitos à recuperação, e até mesmo quando se trata de constrição deliberada em execução fiscal (v.g., TJSP, AI 2041864-91.2017.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Araldo Telles, j. 17/10/2017; AI 2091710-77.2017.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Carlos Alberto Garbi, j. 16/10/2017; AI 2118749-49.2017.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Hamid Bdine, j. 06/12/2017).

Cito, ainda, recente julgado da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Com efeito, cuida-se de questão de competência funcional, assim absoluta, nos termos do art. 62 do CPC, a qual configura matéria de ordem pública, conhecível de ofício e a qualquer tempo, nos termos do art. 337, § 5º do CPC.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MASSA FALIDA - JUÍZO UNIVERSAL - FALÊNCIA - ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/05 - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - COMPETENCIA ABSOLUTA - PRECLUSÃO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA.

-
A competência do juízo da falência é absoluta e universal, devendo conhecer de todas as ações que envolvam o patrimônio da massa falida, ressalvadas as exceções previstas na própria Lei de Falências, nos termos do artigo 76 deste diploma legal

- As regras previstas na Lei nº 11.101/05 são de ordem pública, na medida em que visam a preservar o interesse coletivo, não se sujeitando, pois, à preclusão
- Recurso não provido. Sentença mantida.”

(TJ-MG - AC: 10686130113968001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 06/04/2018)

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Penhora de ativos de empresa em recuperação judicial. Competência absoluta do juízo universal da recuperação sobre constrições a bens da devedora. Matéria de ordem pública e conhecível de ofício, não sujeita a preclusão. Precedentes.
No mérito, competência absoluta que não impede o curso da execução ou cumprimento, mesmo porque se trata de crédito extraconcursal, e nem obsta a ordem de penhora pelo respectivo Juízo, impondo-se apenas, antes de sua excussão, a ratificação pelo Juízo da recuperação. Precedentes do STJ. Decisão parcialmente revista. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - AI: 22838491720218260000 SP 2283849-17.2021.8.26.0000, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Daí se afastar a preclusão, pois, repise-se, a incompetência absoluta segue lógica diversa da de outras matérias de ordem pública para fins de preclusão pro judicato.

Passa-se, então, a apreciar, no caso concreto, a alegada incompetência absoluta do juízo da execução para proferir atos constritivos de execução da empresa recuperanda. E, nesse contexto, impende registrar que a questão não é inédita nesta Corte, uma vez que existe recente precedente deste Tribunal, que em sede de Agravo Interno, reconheceu a incompetência do juízo de execução da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas em favor do juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, julgador da Recuperação judicial da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(CELPA).

Falo do julgamento do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0801146-81.2020.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO que, em caso idêntico ao dos presentes autos, por decisão monocrática proferida em 11/04/2022, assim decidiu:

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. CAUSAS CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO RECUPERACIONAL. ATOS DE EXECUÇÃO E CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO RETARDATÁRIO. LEGITIMIDADE E ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. FACULTATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE AGUARDAR O TÉRMINO DO SOERGUIMENTO PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCARACTERIZADA. CONDENAÇÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RETRATAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. PEDIDO INCIDENTAL DE MEDIDA CAUTELAR PREJUDICADO.”

Com efeito, o precedente citado possui como parte agravante EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e, nesse sentido foi afastada a alegação de o procedimento de Recuperação Judicial já teria transitado em julgado.

De fato, consultando o Sistema de PJE desta Corte, se verifica que a ação Recuperação Judicial da EQUATORIAL, ainda não transitou em julgado, pois pendente de análise de Recursos de Apelações, ainda, não enviados a esta Corte.

Aliás, sobre essa questão, o citado precedente assim dispôs:

“Decido monocraticamente com base no juízo de retratação do art. .1..021, §2º, do CPC.

A presente decisão envolverá o exame do agravo interno manejado nos autos do agravo de Instrumento nº. 0801146-81.2020.8.14.0000, o que afetará a probabilidade do direito alegado na medida cautelar incidental formalizada no processo nº. 0803569-77.2021.8.14.0000, tendo em vista a conexão existente.

Daí porque o julgamento conjunto dos processos. Do agravo interno em agravo de Instrumento.

O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, assim, conheço do recurso. Analisando os autos, percebo que os fundamentos do agravo interno são procedentes.

De fato, a decisão monocrática anteriormente proferida (Id. 920298), partindo de premissa incorreta, acabou não acolhendo a preliminar de incompetência do juízo da execução (juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas) em favor do juízo recuperacional, relativamente aos atos de constrição sobre o patrimônio da empresa recuperanda.

Na decisão agravada entendeu-se, em ratificação à convicção do juízo de primeiro grau, que com o encerramento da recuperação judicial da agravante seria descabida a submissão de atos constritivos relativos à satisfação do crédito dos agravados ao juízo universal da recuperação. No entanto, a premissa de encerramento da recuperação não está correta. Não se tinha ciência de que a sentença que definiu o encerramento da recuperação judicial da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA), proferida nos autos do Processo nº. 0005939-47.2012.8.14.0301, ainda pende de trânsito em julgado, pois foram interpostos recursos de apelação, sendo que os autos deste processo ainda se encontram no juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, aguardando a remessa ao Tribunal ad quem. A constatação de que a sentença de recuperação judicial ainda não transitou em julgado decorre da certidão de Id. 3235773, no qual o Diretor de Secretaria da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém certifica a não ocorrência do trânsito em julgado da sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial da agravante.

Deste modo, a teor dos arts. 6º e 49, da LRF, uma vez que o crédito objeto de liquidação na execução deriva de ato ilícito praticado pela devedora antes da decisão que admitiu a recuperação judicial da empresa e tendo em vista que ainda não se encerrou tal recuperação, o referido crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial. Significa dizer: o crédito dos agravados não está ileso à condição de recuperação judicial da agravante, que ainda se mantém caracterizada.” (grifei)

Corroborando o entendimento firmado, o eminente relator citou os seguintes precedentes do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO. DATA. EVENTO DANOSO. PREEXISTÊNCIA. CRÉDITO. ILIQUIDEZ. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUBMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE FINAL. ART. 9º, II, DA LEI 11.101/05. 1. Cuida-se de ação de complementação de ações por meio da conversão em perdas e danos, em fase de liquidação de sentença, na qual se discutem a data de referência para a apuração dos valores das ações e o termo final da incidência de correção monetária. 2. Recurso especial interposto em: 22/05/2020; conclusos ao gabinete em: 17/09/2020. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se o crédito decorrente de fato ilícito praticado antes do pedido de recuperação deve ser habilitado no correspondente plano e se, por conseguinte, a incidência de correção monetária deve ser limitada até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial (exegese do art. 9º, II, da Lei 11.101/05). 4. O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado e incluído no plano de recuperação da empresa. Precedentes. 5. Essa previsão é excetuada pela opção expressa do credor de não perseguir seu crédito por meio da recuperação, optando por buscar a satisfação da dívida após encerrado o processo de soerguimento. Precedente da Terceira Turma (REsp 1873572/RS). 6. Portanto, para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso, mesmo que sua liquidação ocorra após o deferimento do pedido de soerguimento. 7. Como mesmo os créditos constituídos anteriormente, mas ilíquidos no momento do pedido de recuperação judicial, devem ser habilitados no plano de soerguimento, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores. Precedentes. 8. Na hipótese concreta, o Tribunal de origem deixou de limitar a data de incidência de correção monetária por entender que o crédito, ainda que decorrente de ato ilícito praticado antes do pedido de recuperação, não havia sido habilitado no plano de soerguimento, sem que houvesse, contudo, pedido expresso do credor de exclusão do seu crédito do processo recuperatório. 9. Recurso especial provido.”

(REsp 1892026/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016)

Destacou, ainda, o eminente relator do precedente citado que:

“Em termos processuais: enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença que declarou o encerramento do plano de recuperação judicial da agravante, os atos executórios ou de constrição referentes aos créditos submetidos à recuperação permanecem sob a competência do juízo universal.

Colhe-se este entendimento da jurisprudência abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial. 2. Não compete ao juízo trabalhista interferir no acervo patrimonial da suscitante enquanto não houver a certificação do trânsito em julgado da sentença que declara o encerramento da sua recuperação judicial. 3. Nos estreitos limites cognitivos do conflito de competência, cabe a esta Corte apenas declarar o juízo competente para dirimir a controvérsia. Qualquer questão referente à reserva e/ou registro do crédito do ora agravante no Quadro Geral de Credores deve ser apresentada ao juízo competente. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no CC 167.826/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEM TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A jurisprudência do STJ, em casos de recebimento, no duplo efeito, do recurso de apelação interposto contra sentença de encerramento da recuperação judicial, tem se erigido no sentido de que, não tendo ocorrido o trânsito em julgado dessa decisão, permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda. 2. No caso, a sentença de encerramento da recuperação judicial ainda não transitou em julgado, encontrando-se o processo ainda ativo e com despachos recentes do Juízo recuperacional. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no CC 169.765/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020) “

E, complementando, concluiu o referido precedente:

“Em complemento, dizer que o crédito que embasa a execução proposta pelos agravados está submetido aos efeitos da recuperação judicial implica em considerar que somente o juízo da recuperação possui competência para analisar atos tendentes à satisfação deste crédito e, consequentemente, determinar medidas executórias ou constritivas. Nesse sentido, os atos constritivos de execução deverão ser submetidos ao exame do juízo da recuperação, porque recairão sobre interesses e bens da empresa recuperanda, cabendo ao juízo universal, analisar a pretensão executiva específica. Portanto, restando o crédito líquido, os atos de execução deste ficarão ao crivo do juízo da recuperação (AgInt no CC 147.032/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 19/09/2017).

Na decisão atacada no agravo de instrumento, o juízo a quo, rejeitando embargos de declaração, manteve sentença que rejeitou exceção de pré-executividade e, consequentemente, homologou os cálculos do crédito executado apresentados pelos exequentes, bem como rejeitou seguro garantia judicial e determinou penhora online do valor atualizado da dívida.

É especificamente nesse ponto que reside a nulidade da decisão agravada.

O crédito executado está submetido aos efeitos da recuperação judicial, logo, o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas (juízo da execução) não poderia determinar penhora online sobre ativos da empresa recuperanda. Somente o juízo da recuperação judicial teria competência para impor medidas constritivas executivas.

Conclui-se, deste modo, ser nula a decisão que impôs a penhora online de ativos da empresa em recuperação judicial.

De todo modo, isso não implica em admitir que os credores têm obrigação legal de habilitar o crédito da execução (retardatário) no plano da recuperação judicial. Tratando-se de crédito retardatário, derivado de sentença condenatória, constitui incumbência dos credores realizar a habilitação do crédito no juízo da recuperação (REsp 1873572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021; AgInt no AREsp 1641169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021; e, AgInt no AREsp 1606215/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

A submissão do crédito aos efeitos da recuperação não torna esse crédito automaticamente habilitado no plano de recuperação, sendo atribuição do credor realizar tal habilitação, sendo lícito que este opte pela execução individual do crédito, cuja satisfação restará condicionada ao término do soerguimento.

Quanto a determinação do valor a ser executado, em razão do reconhecimento da nulidade da decisão do juízo de primeiro grau, entende-se que caberá ao juízo da execução especificar o valor devido em razão da sentença condenatória, inclusive analisando questões de ordem pública suscitadas pela executada, ora agravante, em sede de cumprimento de sentença, não lhe competindo impor qualquer medida constritiva sobre o patrimônio desta. (...)

Da conclusão.

ASSIM, nos termos da fundamentação, utilizando do juízo de retratação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo interno, no sentido de reformar decisão monocrática anteriormente proferida (Id. 2920298), a fim de conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, declarando a nulidade da decisão que decretou a penhora online de ativos da agravante, haja vista a incompetência do juízo da execução para impor tais atos executivos de constrição, afastando, por conseguinte, a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em razão do provimento do agravo interno com a reforma da decisão monocrática de Id. 2920298, JULGO PREJUDICADO o pedido de medida cautelar incidental do processo nº. 0803569-77.2021.8.14.0000. Por fim, ressalto que a presente decisão se limita apenas ao reconhecimento da nulidade da decisão impugnada relativamente à penhora determinada, sem prejuízo à análise da competência para processamento e julgamento da demanda executiva, que, inclusive resta submetida a exame em conflito de competência suscitado pelo juízo a quo. P.R.I. Oficie-se no que couber. Após o trânsito em julgado, arquive-se imediatamente os autos eletrônicos. Belém/PA, 11 de ABRIL de 2022. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator”

Portanto, como se pode verificar do referido julgamento desta Corte, a Magistrada a quo não adotou a correta exegese ao deslinde da causa, afastando a competência do juízo universal da recuperanda para impor medidas constritivas, sob o entendimento de que a Ação de Recuperação já teria transitado em julgado.

Nesse diapasão, aos fundamentos de decidir, tenho por adequado reproduzir as razões estampadas no entendimento do citado precedente desta Corte, que me antecedeu e que bem analisou as circunstâncias de fato e a quaestio juris, estabelecendo adequado desfecho à lide.

O certo é que o precedente citado, aplica-se ao caso concreto, no que pertine aos atos constritivos de execução que deverão ser submetidos ao exame do juízo da recuperação, uma vez que os fatos que deram ensejo à presente ação indenizatória, objeto da execução, ocorreram em 2004 e o ajuizamento da ação se deu em 02/05/2005. Portanto, como já dito, na esteira do Tema n. 1051 do Superior Tribunal de Justiça, "[P]ara o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." .

Sendo assim, na decisão atacada no agravo de instrumento, o juízo a quo, rejeitando a impugnação à penhora, deferiu o pedido de levantamento da quantia tida por incontroversa, apontada pela executada, no valor de R$ 196.156,52 (cento e noventa e seis mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), em favor do exequente

É especificamente nesse ponto que reside a nulidade da decisão agravada.

O crédito executado está submetido aos efeitos da recuperação judicial, logo, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Altamira (juízo da execução) não poderia determinar penhora online sobre ativos da empresa recuperanda, cuja competência cabe somente ao juízo da recuperação, o qual compete impor medidas constritivas executivas.

Conclui-se, deste modo, ser nula a decisão que impôs a penhora online de ativos da empresa em recuperação judicial.

Por fim, impende ainda, transcrever a orientação proferida pelo Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, no julgado citado, no sentido de que:

“De todo modo, isso não implica em admitir que os credores têm obrigação legal de habilitar o crédito da execução (retardatário) no plano da recuperação judicial. Tratando-se de crédito retardatário, derivado de sentença condenatória, constitui incumbência dos credores realizar a habilitação do crédito no juízo da recuperação (REsp 1873572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021; AgInt no AREsp 1641169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021; e, AgInt no AREsp 1606215/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

A submissão do crédito aos efeitos da recuperação não torna esse crédito automaticamente habilitado no plano de recuperação, sendo atribuição do credor realizar tal habilitação, sendo lícito que este opte pela execução individual do crédito, cuja satisfação restará condicionada ao término do soerguimento.”

Deixo de me debruçar sobre a discussão acerca da possibilidade ou não da penhora sobre faturamento, objeto deste recurso, tendo em vista a incompetência absoluta reconhecida e a cassação da decisão recorrida.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no entendimento dominante do STJ, reconheço a incompetência do juízo de 1º grau para decidir acerca de penhora sobre faturamento da empresa agravada, em razão dela ainda estar em recuperação judicial, e casso a decisão recorrida.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023